Tribunal: TJES
Processo: 5013512-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013512-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013512-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA, CRISTIANA DE SOUSA DALTON, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AGRAVADO: LENITA ALVAREZ DA SILVA TEIXEIRA - ES6312-A, LUIS FELIPPE ZADIG MANGA SILVA - ES37106

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Estado do Espirito Santo

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão quanto (i) à modulação dos efeitos estabelecida no Tema n. 863/STF; (ii) quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade e (iii) quanto a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo do julgamento do Tema n. 1.255/STF.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não se ignora a existência do Recurso Extraordinário nº 640.452/RO com repercussão geral reconhecida (Tema nº 487) para definir o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória, entretanto, nele se trata das hipóteses em que a operação não gerou crédito tributário, não sendo o caso dos autos, em que foi apurado o valor da exação devida.

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado “a quo” aplicou o entendimento jurisprudencial acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade no caso, extirpando a penalidade naquilo em que superar 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado.

Ademais, esta Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça se pronunciou, consignando que, “enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema no 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo” (TJES, Apelação Cível n.o 0015815-05.2019.8.08.0024, Rel. Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.07.2023).

Ademais, o tema ainda se encontra pendente de julgamento, prevalecendo, em meu sentir, o entendimento de limitação sobre o valor do tributo devido já externado tantas outras vezes, dos quais cito os seguintes precedentes:

[...]

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento jurisprudencial atual determinando o decote, da CDA que ampara a execução, da multa naquilo que superar 100% (cem por cento) do tributo apurado.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o c. STJ possui entendimento de que “a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado [...]” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS DJe 18/08/2022)

[...]

Desta feita, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada e se ampara no entendimento jurisprudencial assente.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida.”

Não há que se falar em omissão pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado para o momento em que ocorrido o julgamento. De qualquer forma a modulação dos efeitos no Tema 863/STF ressalvou:

(i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

Assim, por tratar-se de ação já proposta ao tempo do julgamento do Tema, hipótese ressalvada da modulação dos efeitos, bem como ter sido fixados os honorários com base no entendimento assente sobre o tema, não há o que se alterar no acórdão embargado.

Por fim, ressalto que não há razão para sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema n. 1.255/STF, mesmo porque não houve ordem de suspensão nacional por ocasião do reconhecimento de Repercussão Geral sobre a questão, aplicando-se plenamente o decidido no Tema 1.076/STJ.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.